Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700375-85.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: REGINALDO DE CARVALHO SILVA PACIENTE: CHARLISON DA FONSECA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CHARLISON DA FONSECA PEREIRA, contra ato do JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA, no qual afirma a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, do delito de homicídio tentado. Alega, em síntese, que a prisão foi decretada sem a devida fundamentação, baseando-se em fatos abstratos e na gravidade abstrata do delito, inexistindo qualquer motivação que atenda os ditames da lei, não se verificando “qualquer liame entre realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal”. Acrescenta que se trata de paciente primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, para o qual deve-se conceder o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Assim, pede liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem definitivamente em seu favor. A inicial veio instruída com os documentos. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida cabível apenas quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade na decisão combatida. Não é o caso dos autos, uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Conforme relatado, o fundamento central do presente writ é a alegação de de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não está fundamentada de forma adequada, haja vista que não foram indicadas razões concretas para a segregação cautelar, fundando-se a medida tão somente na gravidade abstrata do delito. Nada obstante, o impetrante não juntou aos autos a decisão combatida, o que inviabiliza, por ora, a análise das alegações vertidas. Como se sabe, a via estreita do habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, notadamente para o deferimento liminar. Por fim, registre-se que o fato de se tratar de paciente com condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar. Portanto, ao menos nesse juízo preliminar, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. Recomendável, pois, decisão colegiada, após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, inclusive com cópia da decisão de decretação da prisão do paciente. Colha-se o parecer do Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator